Tribunal: TJBA
Processo: 8003469-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003469-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: D
ireito
civil e
p
rocessual
c
ivil.
R
ecurso de agravo de instrumento.
Busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Necessidade de envio ao endereço constante do contrato. Inobservância.
Decisão
mantida
.
Recurso conhecido e
im
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, uma vez que a correspondência enviada pelo banco apontava expressamente que o destinatário não foi procurado.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em determinar se a notificação extrajudicial apresentada pelo agravante é suficiente para a comprovação da mora do devedor, conforme exigido pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3.
A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ.

4.
O Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, independentemente da assinatura do destinatário ou de terceiros no aviso de recebimento.

5.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132 (REsp 1.951.888/RS), consolidou o entendimento de que a comprovação da mora se dá pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

6.
No caso concreto, a notificação enviada pelo banco ao devedor retornou com a anotação "não procurado", o que indica que não foi
enviado
no endereço indicado no contrato, configurando irregularidade na constituição da mora.

7.
A ausência de comprovação válida da mora inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Decisão
mantida
.
Agravo de instrumento
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8003469-29.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e agravad
o

EDUARDO FERREIRA LIMA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.